Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA QUALIFICADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo o prosseguimento de ação penal por injúria qualificada. A defesa alega omissão quanto à ausência de reconhecimento formal do acusado e discrepância de características físicas, bem como contradição acerca da validade da representação e a ocorrência de decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a justificar a integração do julgado, especificamente quanto: (i) à tese de nulidade por inobservância das formalidades de reconhecimento pessoal; e (ii) à suficiência da representação da vítima para evitar a decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria referente à ausência de reconhecimento formal (art. 226 do CPP) e à descrição física do autor não foi objeto de devolução no recurso originário, tratando-se de indevida inovação recursal, razão pela qual inexiste omissão no acórdão ao não abordar tema não suscitado anteriormente.
4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de decadência, assentando que o registro de ocorrência policial demonstra interesse inequívoco na persecução penal e supre a condição de procedibilidade, independentemente de inércia posterior. A alegação de contradição reflete mero inconformismo da parte e tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via estreita dos embargos.
5. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defensiva. Inexistindo os vícios do art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
"1. Não se configura omissão no julgado quando a matéria suscitada em embargos de declaração constitui inovação recursal não devolvida no recurso originário. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 619; CP, art. 140, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075277, 0721407-86.2023.8.07.0020, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 02/12/2025.